Tribunal: TJSP
Processo: 2245196-14.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta violação manifesta de norma jurídica e alegado erro de fato verificável do exame dos autos (Art. 966, incs. V e VIII, do CPC) – Autor pretende rediscutir matéria plenamente exaurida e decidida de forma definitiva – Ação rescisória incabível para corrigir eventual equívoco na dosimetria de sanções previstas na Lei Federal no 8.429/92 – Indeferimento da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em suposta violação manifesta de norma jurídica e alegado erro de fato verificável do exame dos autos (Art. 966, incs. V e VIII, do CPC) – Autor pretende rediscutir matéria plenamente exaurida e decidida de forma definitiva – Ação rescisória incabível para corrigir eventual equívoco na dosimetria de sanções previstas na Lei Federal no 8.429/92 – Indeferimento da petição inicial de rigor. AÇÃO EXTINTA, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC.